Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA COMPROVADO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DE CAPACIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. FARSA. ANÁLISE NEGATIVA. CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO.
I – Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto quando o acervo probatório demonstra o emprego de violência perpetrada contra a vítima para cometer o crime.
II – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como a confissão do réu, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
III – Comprovado que o réu enganou a vítima e a convenceu a lhe dar uma carona com pretexto falso, tendo, ainda, mantido a farsa ao longo do caminho e pedido para que ela, de igual modo dissimulado parasse o carro, oportunidade em que subtraiu o veículo, de rigor a avaliação negativa das circunstâncias do crime.
IV – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
V – Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.